Tribunal: TJES
Processo: 5000457-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Impostos
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000457-50.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDA(S): MGA MARMORES E GRANITOS ALTOE LTDA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO VERIFICADA A FIXAÇÃO EM PATAMAR EXORBITANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao contrário do que asseverou o Agravante, os honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 20, §4º do CPC/1973 (vigente à época da prolação da decisão vergastada), no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente, não se revelam excessivos, porquanto o valor dado à causa pela Agravada foi no montante de R$ 559,93 (quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), sendo certo que ainda que a referida quantia sofra correção monetária, não observa a exorbitância alegada no recurso interposto.

2. Não prospera, por outro lado, a alegação do Recorrente no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja, na hipótese
sub examine,
sobre o proveito econômico discutido na demanda, posto que, conforme visto, o Magistrado
a quo
foi expresso ao dispor que o percentual fixado a título de honorários incide sobre o valor da causa, entendendo-se este como aquele informado pela Agravada na sua petição inicial.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000457-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MGA MARMORES E GRANITOS ALTOE LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000457-50.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDA(S): MGA MARMORES E GRANITOS ALTOE LTDA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da decisão constante no Id. nº 416017, proferida nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento,
ajuizada por
MGA MARMORES E GRANITOS ALTOE LTDA
, a qual declarou efetuado o depósito e extinta a obrigação da Agravada, prosseguindo a demanda unicamente entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim. Ao final, arbitrou honorários advocatícios em favor da Agravada, nos termos do art. 20, §4º do CPC/1973, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atualizado monetariamente.

O Agravante aduziu nas razões constantes no Id. nº 415945 que os honorários advocatícios foram arbitrados em patamar excessivo, devendo, portanto, serem fixados segundo o critério de equidade, observando a condição do Agravante ser a Fazenda Pública, bem como o tempo e o trabalho realizado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e ainda a importância da causa.

A Agravada, apesar de intimada, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 719137).

A d. PGJ se manifestou no Id. 761751, informando a desnecessidade de atuação no feito.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 08 de outubro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000457-50.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDA(S): MGA MARMORES E GRANITOS ALTOE LTDA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da decisão constante no Id. nº 416017, proferida nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento,
ajuizada por
MGA MARMORES E GRANITOS ALTOE LTDA
, a qual declarou efetuado o depósito e extinta a obrigação da Agravada, prosseguindo a demanda unicamente entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim. Ao final, arbitrou honorários advocatícios em favor da Agravada, nos termos do art. 20, §4º do CPC/1973, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atualizado monetariamente.

O Agravante aduziu nas razões constantes no Id. nº 415945 que os honorários advocatícios foram arbitrados em patamar excessivo, devendo, portanto, serem fixados segundo o critério de equidade, observando a condição do Agravante ser a Fazenda Pública, bem como o tempo e o trabalho realizado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e ainda a importância da causa.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, conforme fundamentação a seguir.

Ao contrário do que asseverou o Agravante, os honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 20, §4º do CPC/1973 (vigente à época da prolação da decisão vergastada), no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa
, corrigido monetariamente, não se revelam excessivos.

Isso porque se observarmos que o valor dado à causa pela Agravada foi no montante de R$ 559,93 (quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) (Id. nº 415947), podemos concluir que a incidência do percentual de 15% (quinze por cento) sobre a mencionada quantia, ainda que sofra correção monetária, não revela a exorbitância alegada no recurso interposto.

Não prospera, por outro lado, a alegação do Recorrente no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja, na hipótese
sub examine,
sobre o proveito econômico discutido na demanda, posto que, conforme visto, o Magistrado
a quo
foi expresso ao dispor que o percentual fixado a título de honorários incide sobre o valor da causa, entendendo-se este como aquele informado pela Agravada na sua petição inicial.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000457-50.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDA(S): MGA MARMORES E GRANITOS ALTOE LTDA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO VERIFICADA A FIXAÇÃO EM PATAMAR EXORBITANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao contrário do que asseverou o Agravante, os honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 20, §4º do CPC/1973 (vigente à época da prolação da decisão vergastada), no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente, não se revelam excessivos, porquanto o valor dado à causa pela Agravada foi no montante de R$ 559,93 (quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), sendo certo que ainda que a referida quantia sofra correção monetária, não observa a exorbitância alegada no recurso interposto.

2. Não prospera, por outro lado, a alegação do Recorrente no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja, na hipótese
sub examine,
sobre o proveito econômico discutido na demanda, posto que, conforme visto, o Magistrado
a quo
foi expresso ao dispor que o percentual fixado a título de honorários incide sobre o valor da causa, entendendo-se este como aquele informado pela Agravada na sua petição inicial.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.